Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745026-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvanete Cândida Sena contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a suspensão do cumprimento de sentença. A agravante sustenta, em síntese, que é idosa, aposentada, hipossuficiente e portadora de diversas comorbidades, incluindo diabetes grave, neuropatia, retinopatia e artrose, além de ter sido submetida à cirurgia de amputação. Relata que ajuizou ação de superendividamento (proc. no 0703286-39.2025.8.07.0020), com perícia em andamento e plano de pagamento em fase de elaboração, visando à repactuação global de suas dívidas. Sustenta que o contrato executado está expressamente incluído no rol de débitos submetidos à repactuação. Afirma que a continuidade da execução compromete o mínimo existencial, a efetividade da ação coletiva, e pode gerar decisões conflitantes. Aduz que há conflito negativo de competência entre a 1a e a 2a Varas Cíveis de Águas Claras, pois ambas se declararam incompetentes para decidir sobre a suspensão. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até a homologação do plano de pagamento na ação de superendividamento, ou, alternativamente, o reconhecimento do conflito negativo de competência entre as varas envolvidas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, o risco de dano é concreto uma vez que a continuidade da execução pode resultar em penhora indevida de verba alimentar, bem como pode inviabilizar a repactuação coletiva e comprometer o plano judicial. Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante tenha comprovado a existência do ajuizamento da ação de superendividamento e a inclusão do contrato executado no respectivo plano de pagamento, não se vislumbra, nesta fase, probabilidade do direito suficiente a justificar a suspensão da execução. Isso porque já foi proferido acórdão no agravo de instrumento interposto no próprio processo de superendividamento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para suspensão das execuções e dos descontos consignados, ao fundamento da inexistência de risco concreto e da necessidade de preservação do mínimo existencial (TJDFT, Acórdão 2015658, 0709396-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela). Assim, a suspensão da execução não é automática, devendo, em princípio, ser apreciada pelo juízo da repactuação, que detém melhores condições para avaliar o conjunto dos débitos do consumidor e, consequentemente, aferir eventual comprometimento do mínimo existencial, conforme consignado pelo magistrado singular. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator